Tribunal: STF
Processo: HC 215589
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 16.5.2022 por Fernando Barbiéri, advogado, em benefício de Ivalmir Claudio da Silva, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 20.4.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 736.141/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso temporariamente, em 16.12.2021, pela apontada prática dos delitos previstos no inc. IV do § 4º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa majorada), no caput do art. 168 (apropriação indébita), no inc. II do art. 171 (alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria) e nos §§ 1º e 2º do art. 180 (receptação qualificada), todos do Código Penal.



    3. A prisão temporária foi convertida em preventiva em 11.2.2022. Narrou-se na decisão exarada pelo juízo da Primeira Vara Federal de Araçatuba/SP (Pedido de Prisão Temporária n. 5002602-31.2021.4.03.6107):



    “No caso, conforme destacado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, estão sendo investigados fatos criminosos que, aparentemente, indicam a existência de duas organizações criminosas aparentemente independentes e que mantinham conexão entre si. Uma delas seria a que se autodenomina PCC, com suposto envolvimento de MARCELO DE SOUZA CAVALCANTE, VICTOR HUGO DA SILVA e JAIRO NOGUEIRA, além de outras pessoas já investigadas e presas preventivamente em outros procedimentos conexos ao presente. 



    A outra suposta organização criminosa seria integrada pelos demais representados (FRANCISCO HELIO DE SOUZA JUNIOR, LUCAS GURUTUBA DOS SANTOS, ADALBERTO COSTA, LOURENÇO AFONSO DA SILVA, MATHEUS SANTANA DE SOUZA, ROBSON BARBOSA MARQUES DA SILVA, IVALMIR CLAUDIO DA SILVA, VINÍCIUS GONÇALVES SILVA, MARCELO DA SILVA e VICTOR RAMOS CIPRIANO e outras pessoas já investigadas em outros procedimentos conexos) e, de acordo com o Órgão de Acusação, agia de forma a fraudar empresas locadoras de veículos com o fim de fornecê-los a outros grupos criminosos, inclusive o PCC. 



    Pois bem. 



    Em relação a todos os investigados, cumpre realçar que os crimes dos quais são suspeitos de praticar admitem, em tese, a imposição da prisão cautelar. De fato, em relação aos fatos ocorridos nos dias 29 e 30 da agosto de 2021 em Araçatuba/SP, há indícios que apontam para a existência, em tese, dos crimes de roubo circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima e concurso de pessoas (art. 157, §2º, II e V, do Código Penal); pelo rompimento de obstáculos com emprego de explosivo ou artefato análogo (art. 157, §2º-A, II, do Código Penal); pelo emprego de arma de fogo de uso restrito (art. 157, §2º-B, do Código Penal) e qualificado pelo resultado morte (art. 157, §3º, do Código Penal), assim como do delito previsto art. 2º, §2º, da Lei n.º 12.850/2006. 



    Igualmente há indícios da prática, em tese, dos crimes de estelionato, apropriação indébita, receptação qualificada e outra organização criminosa que mantinha conexão com a organização criminosa PCC. Em relação aos supostos crimes de estelionato, há elementos que demonstram a locação em série, de um número indeterminado (mas em grande quantidade) de veículos de alto valor agregado para venda, locação ou disposição a terceiros, inclusive para supostos integrantes da organização criminosa PCC, fatos que, em tese, se amoldariam ao tipo do art. 168, 171, II, 180, § 1º e § 2º, todos do Código Penal e art. 2º, § 4º, IV, da Lei 12.850/2013. Portanto, as penas, em abstrato, para todos os delitos investigados são superiores a quatro anos de reclusão. (…)



    Em relação aos demais investigados, também há elementos que demonstram, em tese, a existência de uma outra organização criminosa e dos delitos que seus integrantes teriam praticados, aparentemente composta pelos demais representados: FRANCISCO HELIO DE SOUZA JUNIOR, LUCAS GURUTUBA DOS SANTOS, ADALBERTO COSTA, LOURENÇO AFONSO DA SILVA, MATHEUS SANTANA DE SOUZA, ROBSON BARBOSA MARQUES DA SILVA, IVALMIR CLAUDIO DA SILVA, VINÍCIUS GONÇALVES SILVA, MARCELO DA SILVA, VICTOR RAMOS CIPRIANO, além de outras pessoas já identificadas e igualmente presas. 



    De início, cumpre rememorar que um dos veículos usados para a prática dos roubos em Araçatuba (SP) – HYUNDAY/HB20S, placas QQV-6355 – foi, aparentemente, obtido mediante fraude com a participação de FRANCISCO HÉLIO e depois repassado a pessoas que tomaram parte nos crimes de roubo em Araçatuba/SP. Este veículo, inclusive, teve a suas placas adulteradas e após os roubos foi abandonado nas imediações da cidade de Birigui/SP. 



    No que toca à existência de indícios de materialidade e autoria, faço aqui a remissão acerca do que já apontei quando da decretação da prisão temporária: 



    ADALBERTO COSTA e FRANCISCO HÉLIO DE SOUZA JÚNIOR também prestaram informações detalhadas e indicaram o nome de outras pessoas que também atuariam nesse aparente núcleo de obtenção e fornecimento de veículos de origem espúria para fins ilícitos. IVALMIR CLÁUDIO DA SILVA também acrescentou o fato de ter transacionados carros obtidos ilicitamente de locadoras diretamente de FELIPE CARDOSO NUNES PATRIOTA (que também foi preso por suposta participação na possível organização criminosa) sendo relevante notar que ele mencionou ter ‘comprado’ deste um veículo JEEP RENEGADE PRATA (que FELIPE diz ser da cor CINZA AZULADO). 



    Interessante observar que foi exatamente um JEEP RENEGADE de cor prata, que poderia também ser avaliado como ‘cinza azulado’, que foi utilizado para levar à UPA de São Pedro/SP ANTÔNIO CARLOS FERMINO BEZERRA para receber socorro médico em razão de ferimentos causados por projétil de arma de fogo (...) durante o confronto ocorrido em Araçatuba/SP, bem como a INFORMAÇÃO POLICIAL Nº 33/2021 – UIP/DPF/ARU/SP, ID 149573112 – Pág. 35 e seguintes, nos autos da Ação Penal n. 5002095-70.2021.403.6107 e ainda o LAUDO PERICIAL Nº 2386/2021-INC/DITEC/PF, ID 149577913 - Pág. 8 e seguintes, desses mesmos autos, que demonstram a participação de ANTONIO CARLOS nos crimes de roubo). 



    Além disso, FELIPE CARDOSO NUNES PATRIOTA foi a pessoa que ficou na posse do veículo LOGAN, placas QXG0164, de cor branca, que foi apreendido na posse de CLAYTON MANOEL DA SILVA, preso preventivamente por haver contra ele suspeita de envolvimento no crime de roubo, valendo destacar que na mencionada ação penal n. 5002095-70.2021.403.6107, a Polícia Federal revelou, a partir de registros fotográficos, que nos esse veículo Logan transitou em Araçatuba e região no período em que os roubos foram cometidos. 



    Não se olvide, ainda, que o veículo HB20S, placas QQV, abandonado às margens da Rodovia Marechal Rondon, KM 520, município de Birigui/SP, foi locado por FRANCISCO HÉLIO e nele encontrada a impressão digital de WILLIAN MEIRELLES DA SILVA. 



    Há, assim, ao menos em tese, uma provável vinculação entre IVALMIR CLÁUDIO DA SILVA, FELIPE CARDOSO NUNES PATRIOTA, ADALBERTO COSTA e FRANSCISCO HÉLIO DE SOUZA JUNIOR com pessoas já identificadas como possíveis integrantes do grupo de agentes que executaram o assalto e praticaram os atos de violência. (...)



    Já em relação a IVALMIR CLAUDIO DA SILVA, ainda que tenha negado qualquer participação nos fatos investigados, é fato que ele assumiu receber veículos de uma pessoa de nome FELIPE, bem como que foi apontado por outros investigados como sendo uma pessoa que adquiria veículos aparentemente apropriados de locadoras diversas para repasse a terceiros, conforme relatado por FELIPE CARDOSO NUNES PATRIOTA. 



    Aliás, FELIPE CARDOSO já revelou que VINÍCIOS GONÇALVES SILVA também atuaria na aquisição de veículos obtidos ilicitamente e os repassaria a terceiros, bem como que ele também já repassou veículos para IVALMIR CLÁUDIO DA SILVA, que o pagou a FELIPE CARDOSO PATRIOTA.



    VICTOR RAMOS CIPRIANO prestou depoimento e admitiu perante a autoridade policial vínculo com FELIPE CARDOSO NUNES PATRIOTA e que a ele cedia a sua conta corrente para fazer o que chamou de ‘ponte’ com outras FELIPE CARDOSO realizar transações envolvendo veículos obtidos de locadoras. VICTOR RAMOS, ainda, foi apontado por VINÍCIOS GONÇALVES DA SILVA como uma pessoa que indicou outros com os nomes limpos para que alugassem veículos fraudulentamente.



    Quanto a MARCELO SILVA, ele foi ouvido pela autoridade policial em 20 de janeiro de 2022 (...) quando declarou já ter sido preso pela prática do crime de roubo (saidinha de banco) e por suposta participação em crime de extorsão mediante sequestro e relatou conhecer VINÍCIUS FAGUNDES PINTO e VICTOR RAMOS CIPRIANO e que esses dois o aliciaram para alugar veículo; revelou conexões com FELIPE CARDOSO NUNES PATRIOTA e que este propôs a ele que arregimentassem ‘laranjas’ para locar veículos mediante paga; que havia pagamento dos veículos com cartão ‘pintado’ (fraudado), bem como relata uma série de locações de veículos fraudulentas por ‘personagens’ ou ‘laranjas’. 



    Ainda no curso das investigações, a Autoridade Policial também conseguiu, a partir da extração dos dados dos telefones celulares apreendidos na posse dos representados, coletar elementos de convicção que demonstraram a movimentação de elevadas somas em dinheiro entre os investigados FRANCISCO HELIO DE SOUZA JUNIOR, LUCAS GURUTUBA DOS SANTOS, ADALBERTO COSTA, LOURENÇO AFONSO DA SILVA, MATHEUS SANTANA DE SOUZA, ROBSON BARBOSA MARQUES DA SILVA, IVALMIR CLAUDIO DA SILVA, VINÍCIUS GONÇALVES SILVA, MARCELO DA SILVA e VICTOR RAMOS CIPRIANO e entre eles e terceiras pessoas, sem que fosse possível apurar a origem desses recursos, fato que revela a probabilidade de que tenham origem espúria, pois não se identificou qualquer atividade lícita exercida por eles capaz de gerar o volume financeiro movimentado. (...)



    Além disso, no documento do ID 241822443 - Pág. 1-17 (Informação Policial n. 017/2022 - UIP/DPF/ARU/SP) constam informações que indicam o aparente vínculo de IVALMIR CLÁUDIO DA SILVA, FELIPE CARDOSO NUNES PATRIOTA com duas empresas (STAR MÍDIA NAV MULTIMÍDA LTDA e GUSTAVO ROCHA LIMA) movimentando expressivas somas de dinheiro, bem como o vínculo dessas empresas como ponto comum de transações financeiras envolvendo WELTON MARINHO DA SILVA (preso temporariamente nestes autos e, ainda, preso recentemente em flagrante delito na cidade de Araquari/SC, quando foi encontrado na posse ‘vasto material bélico: munições, dentre eles dinamite, coquetel Molotov; carros de luxo blindados, explosivos para detonação, carregadores, miquelitos para estourar pneus; tambores de gasolina, etc.) (...). 



    Ali também a Autoridade Policial demonstra a existência de vínculos dos representados FRANCISCO HELIO DE SOUZA JUNIOR, LUCAS GURUTUBA DOS SANTOS, ADALBERTO COSTA, LOURENÇO AFONSO DA SILVA, MATHEUS SANTANA DE SOUZA, ROBSON BARBOSA MARQUES DA SILVA, IVALMIR CLAUDIO DA SILVA, VINÍCIUS GONÇALVES SILVA, MARCELO DA SILVA e VICTOR RAMOS CIPRIANO por meio de transações financeiras realizadas em um considerável período de tempo e que são indicativos de uma associação estável, em que, aparentemente, cada pessoa desempenha uma função específica para atingir um objetivo comum, que seria o de praticar delitos em série em desfavor de empresas de locação de veículos. 



    Em suma, os elementos de informações colhidos até este momento revelam, em tese, a existência de uma bem organizada forma de obter veículos de forma fraudulenta, de apropriação e de venda desses veículos a terceiro, bem como que alguns desses veículos foram repassados à integrantes da suposta organização criminosa que teria praticado os crimes de roubos com resultado morte e os demais crimes decorrentes dos fatos ocorridos em 29 e 30 de agosto de 2021 em Araçatuba/SP. Assim, mostra-se plausível a tese do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL quando afirmou a existência de uma segunda organização criminosa que teriam praticado, de modo profissional, incontáveis crimes de obtenção fraudulenta de veículos de locadoras, deles se apropriaram e os revenderam ou alugaram a terceiros, inclusive para supostos integrantes da organização criminosa autodenominada PCC” (fls. 5-18, e-doc. 14).



    4. Pleiteando a revogação da custódia cautelar, a defesa impetrou, no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, o Habeas Corpus n. 5005118-75.2022.4.03.0000, denegado pela Quinta Turma do Tribunal Regional. Tem-se na ementa do julgado:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ORDEM DENEGADA. 



    1. A prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    2. O preenchimento dos requisitos subjetivos não implica, necessariamente, a revogação da prisão preventiva se presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    3. Não se aplicam as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal e sugeridas pela Recomendação 62/2020, do CNJ, quando as circunstâncias do fato e as condições pessoais do agente não forem favoráveis.



    4. Ordem denegada” (fl. 22, e-doc. 26). 



    5. Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 736.141/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro João Otávio de Noronha, em 20.4.2022.



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 2.5.2022. 



    6. A decisão de não conhecimento do Habeas Corpus n. 736.141/SP é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que o ato impugnado “NÃO ANALISOU ou ENFRENTOU todos os argumentos deduzidos pela defesa IMPETRANTE, apontando e repetindo apenas os relatórios da Autoridade Policial, além de GENERALIZAR as condutas de todos os investigados, ao ponto de sustentar a ordem de prisão na possibilidade de um veículo de cor prata ou cinza azulado ter sido utilizado no socorro de uma pessoa baleada – NÃO SE ANOTOU NEM A PLACA DO VEÍCULO, MESMO COM IMAGENS DO LOCAL” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assevera que “não há prova mínima de materialidade e autoria para indicar ou justificar a prisão do PACIENTE. Neste contexto, a ‘investigação realizada’ já descartou completamente a participação do PACIENTE nos graves crimes perpetrados na cidade de Araçatuba/SP, não estando justificada a manutenção do PACIENTE no cárcere. Ainda neste ponto, estamos diante de inquérito policial sem qualquer perspectiva nesse momento de instauração de ação penal, se mostrando inviável a prisão do PACIENTE para aguarda suposta providência” (sic, fl. 6, e-doc. 1). 



    Ressalta “a boa índole do PACIENTE, além de ser pessoa primária de bons antecedentes, tem residência fixa e ocupação lícita, motivos que permitem a conclusão no sentido de que não há risco para a ordem pública ou inconveniente para a persecução penal com a revogação da ordem de prisão. Verifica-se, também, que não há sequer a menor intenção do mesmo de se esquivar à aplicação da lei penal, até porque colaborou com as investigações, comprometendo-se a comparecer a todos os atos da instrução criminal para os quais for intimado” (fl.8, e-doc. 1).



    Argumenta que o juízo de primeiro grau “se ateve a narrar em sua r. Decisão que a gravidade em abstrato do delito se enquadrava em motivo justificador para a decretação da prisão preventiva. In casu, a prisão foi decretada com base em considerações genéricas acerca da gravidade abstrata do delito e em conjecturas a respeito do risco à aplicação da lei penal, sem indicação de elementos concretos que justificassem a necessidade da custódia cautelar, o que não se admite, na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a decisão não individualizou a conduta do PACIENTE, sendo idênticos os fundamentos utilizados para a garantia da ordem Pública e à aplicação da lei penal” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Assinala “necessária a REAVALIAÇÃO da prisão, uma vez que diante da NOVA SITUAÇÃO imposta pela COVID-19, um quadro de extremo risco se apresenta a Paciente. Desta forma, a manutenção da prisão em meio a grandes aglomerações traz risco não só a vida do PACIENTE como a de toda a população carcerária, razão está que motiva a presente reanálise do decreto de prisão preventiva” (sic, fl. 14, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante do exposto, é a presente para requerer a VOSSAS EXCELÊNCIAS, que seja concedida LIMINARMENTE a presente ORDEM DE HABEAS CORPUS em favor do PACIENTE, revogando a ordem de prisão, expedindo-se o necessário, como medida de JUSTIÇA. 



    Alternativamente, requer, LIMINARMENTE a aplicação das medidas restritivas elencadas no artigo 319, do CPP, ou mesmo a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, como medida de JUSTIÇA. 



    Por derradeiro, requer a notificação do M.M. Juiz a quo, do Excelso Relator da 5ª Turma do TRF3 e também se necessário do Eminente Ministro Relator do HC nº 736.141 (2022/0108583-2) – STJ, para que prestem as informações necessárias no prazo de 24 horas, intimando-se o representante do Ministério Público para manifestar-se. 



      Ao final, requer a confirmação da liminar concedida, e, assim fazendo, VOSSAS EXCELÊNCIAS estarão como sempre, distribuindo a mais lídima e cristalina JUSTIÇA” (fl. 16, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 20.4.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 736.141/SP.



    Não interposto recurso, a decisão de não conhecimento transitou em julgado em 2.5.2022. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode concluir na espécie.



    10. A prisão preventiva do paciente foi decretada pelo juízo da Primeira Vara Federal de Araçatuba/SP (Pedido de Prisão Temporária n. 5002602-31.2021.4.03.6107), com os seguintes fundamentos:



    “Da necessidade da prisão preventiva. 



    O fumus comissi delicti, consistente em prova da materialidade do delito e indícios de autoria, encontra-se presente, conforme acima exposto. Presentes, ainda, elementos que demonstram o efetivo risco à ordem pública, à aplicação da lei pena e à investigação criminal se os representados forem colocados em liberdade. (…)



    Igualmente se faz necessária a imposição da prisão cautelar em desfavor dos investigados FRANCISCO HELIO DE SOUZA JUNIOR, LUCAS GURUTUBA DOS SANTOS, ADALBERTO COSTA, LOURENÇO AFONSO DA SILVA, MATHEUS SANTANA DE SOUZA, IVALMIR CLAUDIO DA SILVA, VINÍCIUS GONÇALVES SILVA, MARCELO DA SILVA e VICTOR RAMOS CIPRIANO. Isso porque os elementos de informação são suficientes para demonstrar que esses investigados, em tese, praticavam crimes de modo profissional, reiterado e, embora aparentemente não empregassem violência, as condutas que eles praticaram são especialmente graves, pois há indícios de que para a locação fraudulenta de veículos arregimentavam pessoas interpostas (‘laranjas’), ‘pintavam’, isto é, adulteravam ou falsificavam cartões de crédito ou débito, revendiam os veículos obtidos mediante fraude para desmanche ou para terceiros; forneceram veículos para os agentes que praticaram os crimes de roubo em Araçatuba/SP; cediam veículos obtidos fraudulentamente para terceiros mediante revenda ou aluguel, enfim, aparentemente agiram como pessoas que se dedicam exclusivamente à prática de crimes de forma, delitos que, ao que se infere dos autos, causaram elevados prejuízos às empresas locadoras de veículos e, ainda, para dar apoio logístico a outra organização criminosa. 



    Nesse passo, a prisão preventiva mostra-se a única medida capaz de fazer cessar e impedir riscos de que voltem a delinquir, trazendo mais intranquilidade à ordem pública. 



    Destaque-se, ainda, que MARCELO DA SILVA possui antecedentes criminais por delitos de roubo e declarou que respondeu por crime de extorsão mediante sequestro; que LUCAS GURUTUBA DOS SANTOS possui antecedentes por crime de uso de documento falso, estelionato (4 vezes), receptação e furto; ADALBERTO COSTA possui antecedentes por estelionato (2 vezes), associação criminosa e receptação; LOURENÇO AFONSO DA SILVA tem antecedentes por lesão corporal e estelionato; MATHEUS SANTANA DE SOUZA por receptação, IVALMIR CLÁUDIO DA SILVA possui antecedentes por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e falsidade ideológica e, ainda, aparentemente está vinculado a duas pessoas jurídicas que movimentaram grande quantidade de dinheiro beneficiando o investigado WELTON MARINHO DA SILVA, recentemente preso em flagrante na cidade de Araquari/SC com material bélico (armas, munições, explosivos, gasolina, coquetel molotov). 



    A propósito, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem jurisprudência consolidada no sentido de que inquérito policiais e ações em curso são elementos que demonstram o risco à ordem pública: (…)



    Além do risco à ordem pública, a soltura dos investigados poderá comprometer as investigações criminais, dadas as facilidades de articulação que eles demonstram possuir. Note-se, conforme dados encontrados no celular de VICTOR RAMOS CIPRIANO, chegaram a constituir um grupo no aplicativo Whatsapp com o escopo de acompanhamento dos desdobramentos das investigações e da prisão de FELIPE CARDOSO NUNES PATRIOTA (...), circunstância a demonstrar que a probabilidade de atuarem com o escopo de atrapalhar as investigações é extremamente grande. 



    Em suma, entendo haver riscos à ordem pública, à investigação criminal e instrução processual, bem como à aplicação da lei penal, os quais somente podem ser afastados com a decretação da custódia preventiva de todos os investigados acima mencionados. 



    E, ainda, que o perigo que as suas liberdades provocarão aos bens jurídicos tutelados não decorre de mera conjectura, mas representam sim um fato muito provável, motivo pelo qual a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, mesmo o monitoramento eletrônico, é insuficiente para afastar a probabilidade de perigo de novas lesões aos bens jurídicos que a lei penal e processual penal tutelam. Igualmente não há como, pelas medidas cautelares diversas da prisão, evitar que eles mantenham contado entre si ou com os outros agentes ainda não identificados e, por fim, não é possível assegurar a aplicação da lei se eles forem colocados em liberdade, pois com o poder econômico do grupo, terão recursos financeiros suficientes para escapar da aplicação da lei penal. 



    Enfim, a medida restritiva da liberdade é proporcional e necessária, pois somente ela tem força suficiente para evitar a prática de novos crimes, a comunicação entre os investigados e os outros coautores e a efetiva aplicação da lei penal, pois não há outro meio menos invasivo para fazer cessar o perigo gerado à ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal.



    ANTE O EXPOSTO, presentes os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP, bem como configurada hipótese prevista no art. 313, inciso I, do CPP, ACOLHO a representação da Autoridade Policial Federal e DEFIRO, em parte, o pedido formulado pelo Ministério Público Federal, e o faço para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA dos investigados MARCELO DE SOUZA CAVALCANTE (...); FRANCISCO HELIO DE SOUZA JUNIOR (...); LUCAS GURUTUBA DOS SANTOS (...); ADALBERTO COSTA (...); LOURENÇO AFONSO DA SILVA (...); MATHEUS SANTANA DE SOUZA (...); IVALMIR CLÁUDIO DA SILVA (...); VINÍCIUS GONÇALVES SILVA (...); MARCELO DA SILVA (...); VICTOR RAMOS CIPRIANO (...); VICTOR HUGO DA SILVA (...); e de JAIRO NOGUEIRA (...)” (fls. 19-22, e-doc. 14). 



    11. A prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região em 11.4.2022, ao denegar o Habeas Corpus n. 5005118-75.2022.4.03.0000. Estes os fundamentos do voto do Relator, Desembargador Federal Mauricio Kato:



    “No caso dos autos, o paciente teve a prisão temporária decretada com base nas investigações em curso por meio do Inquérito Policial n. 2021.0063338-DPF/ARU/SP, distribuído à 1ª Vara Federal de Araçatuba sob n. 5002095-70.2021.403.6107, em razão da suposta prática do delito previsto no art. 157, § 3º e 251, ambos do CP e art. 2º, da lei 12.850/2013. 



    Consta dos autos que um grupo de pessoas, (estima-se 20 pessoas), tomou de assalto várias agências bancárias no dia 29/8/2021, por volta das 23h50min, na cidade de Araçatuba, dentre elas a Caixa Econômica Federal, com utilização de violência e grave ameaça, por meio de armas de fogo de alto poder de destruição e de uso restrito e com uso de sofisticado aparato tecnológico (rádios, drones e artefatos explosivos com acionamento por presença e à distâncias), restringindo a liberdade de várias pessoas que foram usadas como ‘escudo humano’; feriram várias dessas vítimas e, ainda, da violência resultou a morte de dois cidadãos de Araçatuba, além de outros atos violentos. 



    No dia 30/8/2021 foram presos em flagrante Carlos Eduardo Rocha Dias, Tamires Regina da Silva e Clayton Manoel Da Silva, sendo que os dois primeiros atuavam como ‘olheiros’ da organização criminosa, cuja função era avisar os integrantes da Orcrim sobre a presença de policiais em determinado trecho da Rodovia Elieser Montenegro Magalhães. Todavia, os demais participantes do crime fugiram. 



    Com o avanço das investigações foi constatado o suposto envolvimento de outros investigados que participaram diretamente na ação criminosa e outros que participaram na obtenção, de forma fraudulenta, de veículos possivelmente utilizados para a prática dos crimes na madrugada do dia 29 para 30 de agosto passado na cidade de Araçatuba/SP.



    Em um primeiro momento foi decretada a prisão temporária do paciente. Posteriormente, a autoridade impetrada acolheu representação da autoridade policial para prorrogar as prisões temporárias. A decisão da autoridade impetrada que decretou a prisão preventiva está assim consignada: (…)



    A decisão da autoridade impetrada está lastreada em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos, devidamente fundamentada na presença dos requisitos do artigo 312 do CPP, já que a prisão preventiva poderá ser decretada e mantida como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. 



    Dos docu